Tribunal: TJMT
Processo: 1008475-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008475-05.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ELISA FRANKLIN DA SILVA
RECORRIDA: FABIANO ROCHA SPALATTI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. IMPRESCINDIBILIDADE DA FASE INSTRUTÓRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO COMPROMETIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na ausência de provas, sem oportunizar à parte autora a produção de prova oral requerida em audiência de conciliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o indeferimento da produção de prova oral, seguido do julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de provas, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ampla defesa e o contraditório constituem princípios constitucionais que garantem à parte a oportunidade de produzir as provas necessárias à instrução do processo.
4. O julgamento antecipado da lide, quando há controvérsias fáticas e pedido expresso para produção de prova oral, compromete o direito de defesa e configura cerceamento de defesa.
5. Em casos em que a matéria controvertida depende da análise de fatos, é imprescindível a abertura da fase instrutória para coleta de elementos que subsidiem a decisão judicial, garantindo um julgamento justo e fundamentado.
6. A anulação da sentença é medida necessária para restabelecer o devido processo legal e oportunizar a produção da prova requerida pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide, sem a devida análise do pedido de produção de prova essencial, configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 369 e 370.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008475-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISA FRANKLIN DA SILVA - CPF: 139.612.841-72 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), FABIANO ROCHA SPALATTI - CPF: 655.671.961-72 (RECORRIDO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024